Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENTE. PROCESSO EXECUTÓRIO. PROSSEGUIMENTO. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos executórios têm por escopo garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento.
2. A pendência de julgamento de agravo de instrumento que não concedeu o feito suspensivo não é situação capaz de obstar a continuidade do cumprimento de sentença no processo originário.
3. No caso, não havendo efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento discutido nos autos, o seguimento do cumprimento de sentença com a expedição dos requisitórios de pagamento mostra-se devido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.